Tribunal: TJSP
Processo: 7001493-64.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado que, em razão da prática de falta grave durante o cumprimento de sua pena carcerária, teve contra si decretada a interrupção do lapso temporal para fins de benefícios executórios, salvo quanto ao Livramento Condicional, comutação e indulto – Recurso ministerial buscando a reforma da decisão para que a interrupção seja

Ementa:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado que, em razão da prática de falta grave durante o cumprimento de sua pena carcerária, teve contra si decretada a interrupção do lapso temporal para fins de benefícios executórios, salvo quanto ao Livramento Condicional, comutação e indulto – Recurso ministerial buscando a reforma da decisão para que a interrupção seja considerada para todos os benefícios executórios – Pedido que não comporta acolhimento – Matéria que está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas nos 441, 534 e 535, as quais, embora não dotadas de caráter vinculante, são de observância obrigatória, 'ex vi' do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão judicial mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001493-64.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ALEX SANDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001493-64.2019.8.26.0344
2
Voto no 15452
Agravo em Execução no 7001493-64.2019.8.26.0344
Comarca
: Marília
Agravante : Ministério Público
Agravado
: ALEX SANDRO DA SILVA
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público

Sentenciado que, em razão da prática de falta grave durante
o cumprimento de sua pena carcerária, teve contra si
decretada a interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios
executórios,
salvo
quanto
ao
Livramento
Condicional, comutação e indulto
Recurso ministerial
buscando a reforma da decisão para que a interrupção seja
considerada para todos os benefícios executórios Pedido
que não comporta acolhimento
Matéria que está
pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
por meio das Súmulas nos 441, 534 e 535, as quais, embora
não dotadas de caráter vinculante, são de observância
obrigatória, 'ex vi' do artigo 927 do Código de Processo Civil
de 2015 Decisão judicial mantida Agravo desprovido.
Inconformada com a decisão proferida à fl. 60 pela MMa. Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília,
por meio da qual foi decretada a interrupção do lapso temporal para
fins de progressão de regime prisional a partir da falta grave praticada
em 3.1.2019 pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu
a i. Promotora de Justiça oficiante à fl. 63, arrazoando o recurso às fls.
64/71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001493-64.2019.8.26.0344
3
Em apertada síntese, alega a i. Promotora que “a interrupção do
lapso temporal, diante do cometimento de falta disciplinar de natureza
grave, deve ocorrer para todos os benefícios indistintamente, na esfera
da execução da pena. (...) Não se desconhece o teor das Súmulas
441, 534 e 535, do Superior Tribunal de Justiça, que não se tratam por
óbvio, de Súmulas Vinculantes, delas divergindo o entendimento desta
Promotora de Justiça”.
Com base nos argumentos acima destacados, a i. Promotora de
Justiça oficiante postula a reforma parcial da decisão ora impugnada,
“determinando-se a interrupção dos lapsos temporais para o fim de
todos os benefícios em sede de execução penal, iniciando-se a
contagem a partir da ocorrência da falta disciplinar de natureza grave
judicialmente reconhecida”.

O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 76/81. À fl. 82 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal é pelo provimento
do recurso (fls. 86/88).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
ALEX SANDRO cumpre longa pena carcerária com término
previsto para 29.1.2031.
Conforme se verifica de fls. 3/30, ele praticou falta grave em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001493-64.2019.8.26.0344
4
3.1.2019 (apreensão de aparelho celular e componentes), sendo que a
d. Magistrada de Primeiro Grau, ao homologar a decisão administrativa
de reconhecimento da aludida falta disciplinar, determinou “a regressão
do reeducando ao REGIME FECHADO... Anote-se a falta grave no
histórico de partes e retifique-se o cálculo, fazendo constar TCP e
datas para benefícios, uma vez que a falta, segundo o entendimento
da jurisprudência, tem o condão de interromper o lapso para fins de
benefícios, salvo o livramento condicional, o indulto e a comutação de
penas, conforme o teor das Súmulas 535, 534 e 441 do STJ”.
Insurge-se a i. Promotora de Justiça contra o r. decisório,
argumentando que a interrupção do lapso temporal deve recair sobre
todos os benefícios executórios.
Sem razão, porém.
A jurisprudência orienta-se no sentido de que a interrupção do
lapso temporal, decorrente da prática de falta grave, limita-se à
progressão prisional, não alcançando o Livramento Condicional, indulto
e comutação de penas.
Trata-se, aliás, de matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de
Justiça, consoante se verifica das seguintes súmulas:
Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional.
Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração.
Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de
comutação de pena ou indulto.
Tais súmulas, ainda que não dotadas de caráter vinculante, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001493-64.2019.8.26.0344
5
de observância obrigatória, ex vi do disposto no artigo 927, inc. IV, do
Código de Processo Civil de 2015, notadamente porque os contornos
fático-jurídicos do caso concreto não permitem a desconsideração dos
referidos paradigmas jurisprudenciais com base nas regras dos artigos
927, §§ 1o e 4o, cc. art. 489, § 1o, VI, do CPC, mediante a aplicação
dos institutos do distinguishing (distinção) e do overruling (superação).
Dessa forma, a decisão judicial ora impugnada deve ser
mantida.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator